Tribunal: STF
Processo: Rcl 46517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Suellem Machado Ferreira Martins, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo nº 0000184-06.2020.8.26.9006/50000, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por entender que a decisão de origem está em consonância com as teses firmadas por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 748.371-RG (Tema 660), do RE nº 635.729-RG (Tema 451), do AI nº 791.292 QO-RG (Tema 339) e do RE nº 956302-RG (Tema 895). 
    Contra essa decisão, noticia interposto agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido pela Corte de origem. Discorre que manejou, na sequência, embargos de declaração e agravo interno, nos quais mantida a decisão pelo não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC.
    Sustenta que o agravo interposto contra a inadmissão do apelo extremo deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo à autoridade reclamada apenas a remessa do recurso a esta Corte, sob pena de usurpação de competência. Defende, ainda, contrariedade à Súmula nº 640/STF (“É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”). 
    3. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula a procedência do pedido, a fim de que o recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte. 
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    4. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário manejado pela ora reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 748.371-RG (Tema 660), do RE nº 635.729-RG (Tema 451), do AI nº 791.292 QO-RG (Tema 339) e do RE nº 956302-RG (Tema 895), todos sob a sistemática da Repercussão Geral. 
    5. Na sequência, a ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC. A Corte Estadual não o conheceu, em razão de seu manifesto descabimento. Confira-se excerto da decisão:
    “Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário, com fulcro no art.1.030, “I”, “a”, do CPC, por se cuidar de recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral e contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral. 
    A parte adversa apresentou contraminuta.
    É o breve relatório. Fundamento e decido.
    O agravo não pode ser recebido e processado, por ser evidente o erro cometido pelo ora agravante.
    Dispõe o artigo 1.030, I e §2º do CPC, com a redação dada pela Lei nº 13.256/2016 que:
    [...]
    Como se observa nos dispositivos supramencionados, o atual CPC prevê, nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 1.030, que, após recebimento da petição do recurso (REsp e/ou RE) pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral e a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF ou do STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos(CPC, artigos 1.036 a 1.041).
    Em sendo negado seguimento ao RE e/ou ao REsp por um desses fundamentos, tal qual no caso em exame, contra referida decisão caberá agravo interno para o órgão colegiado do tribunal inferior, que é recurso intra muros, nos termos do art. 1.021 c/c § 2º do art. 1.030 do CPC, para realização do distinguishing, em sendo o caso.
    Evidente, portanto, que não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, mas sim de prejudicialidade, pelo que se revela incabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
    [...] 
    Ressalte-se que o STJ e o STF têm precedentes contrários à fungibilidade entre os dois agravos, o interno (art. 1.021 do CPC), cabível contra decisão que nega seguimento à recurso com fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, “a” e “b” c/c §2º, do CPC) e o em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), cabível contra decisão com fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), configurando-se, destarte, erro grosseiro o manejo de recurso incabível, especialmente após o julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE (AREsp 959.991/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 26/08/2016).
    [...]
    Importante registrar que a presente decisão não se traduz em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que este Colégio Recursal tem autorização legal para cumprir e aplicar os pronunciamentos do STF, principalmente em sede de repercussão geral. Nesse sentido, assevera o Ministro Gilmar Mendes ao apreciar a Questão de Ordem em Agravo de Instrumento nº 760.358-SE:
    “O que estou defendendo, portanto, é que os tribunais e turmas recursais de origem têm competência para dar encaminhamento definitivo aos processos múltiplos nos temas levados à análise de repercussão geral. Não há, nesta hipótese, delegação de competência. O Tribunal a quo a exerce por força direta da nova sistemática legal” (QO em AI 760.358/SE, Rel. Min. GILMARMENDES, j. 19/11/2009).
    Embora a Súmula nº 727 do STF exija que o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, entende-se que o enunciado tem sido flexibilizado em sua aplicação, devendo ser analisada sob a ótica da repercussão geral, conforme esclarecido pelo Ministro DIAS TOFFOLI:
    “O não cabimento da reclamação ou do agravo a esta Suprema Corte para questionar despacho com que a Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral julgado pelo STF é corroborada pelo advento do CPC/2015, com as alterações implementadas pela Lei nº 13.256/2016, em especial os arts. 1.042, caput, parte final; 1.030, § 2º e 988, § 5º, II” (Rcl 25105 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 13/12/2016).
    Neste sentido, aliás, dispõe a Súmula 322 do STF: “Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”.
    Destarte, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em recurso extraordinário, por manifesto descabimento, pois taxativa a dicção do art. 1.030, I “a” e §2º c/c 1.021 e 1.042, parte final, todos do CPC. [...]” 
    6. Observo que a decisão pelo não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC foi mantida ao julgamento dos embargos de declaração e do agravo interno conseguintes.
    7. Com relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações.
    8. No julgamento da Questão de Ordem no AI nº 760.358, bem como das Reclamações nº 7.569 e 7.547, este Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/1973 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor, reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    9. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral.
    10. Nesse contexto, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não resulta na usurpação da competência desta Suprema Corte, haja vista se tratar de recurso manifestamente incabível.
    11. Vale ressaltar inaplicável, no ponto, a Súmula 727/STF - que determina o encaminhamento, pelo magistrado, a esta Suprema Corte do agravo interposto conta a decisão que não admite recurso extraordinário - nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 34.591-AgR, da minha lavra, DJe-105 de 30.4.2020, Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão singular proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.209.712, DJe 28.6.2019:
    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”
    12. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte.
    13. Por derradeiro, inviável a reclamação proposta à alegação de descumprimento de súmula destituída de efeitos vinculantes. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes: 
    “EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 45210 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO. 1. Suposta violação à Súmula STF nº 729. A súmula despida de eficácia vinculante não é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento de reclamação constitucional. Precedentes. 2. Alegação de afronta ao julgado na ADC nº 4/DF. Falta de correspondência entre o paradigma e as decisões reclamadas. Conquanto tenha havido menção à vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no feito originário (art. 1º da Lei nº 9.494/97), o pedido foi negado, pois não se vislumbrou, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. 3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 8214 ED/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 10.11.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6531 AgR/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.11.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3284 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 28.8.2009). 
    14. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora